Tribunal: TJMT
Processo: 0006503-48.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006503-48.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 31.374.327/0001-57 (APELANTE), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), VALDIR PASA JUNIOR - CPF: 615.311.541-15 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (APELADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), JUNHITE HARA - CPF: 023.482.419-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA APARECIDA GAZIN - CPF: 667.473.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS SEM EXAME DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR –AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– EMBARGOS APRESENTADOS ANTES DA CITAÇÃO DA EMBARGANTE NA AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTORA TERCEIRA INTERESSADA - SENTENÇA ANULADA – NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM -
RECURSO PROVIDO
.

Se na ocasião em que ingressou com os Embargos de Terceiro ainda não havia sido citada na Ação Declaratória de Nulidade, a autora se caracteriza como terceira interessada, devendo o feito tramitar regularmente.

Requerida a produção de provas pelas partes, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para normal processamento.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença que, em Embargos de Terceiro opostos pela ora apelante contra o ora apelado Valdir Pasa Júnior, acolheu as preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, com isso extinguiu o processo sem resolução do mérito e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido.

A apelante pede sua anulação sob o argumento de que, quando citada na Ação Declaratória de Nulidade n. 0014817-17.2018.11.0015, já tinham sido distribuídos os Embargos de Terceiro.

Afirma que a causa está madura e requer novo julgamento, com exame do mérito.

Em contrarrazões, o apelado Valdir Pasa Júnior suscita preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 146966981, págs. 01 a 26).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado Valdir Pasa Júnior argui em preliminar a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Porém, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Como relatado, os Embargos de Terceiro foram extintos sem julgamento do mérito sob a justificativa de que a embargante não figurava como terceira interessada visto que passou a integrar o polo passivo da Ação principal.

Ocorre que a apelante ingressou com os Embargos contra o apelado Valdir sob o argumento de que se certificou da inexistência de ônus sobre o imóvel com matrícula n. 56.047, CRI de Sinop-MT, ao adquiri-lo em 23/08/2018.

Aduz que posteriormente tomou conhecimento de uma constrição judicial sobre ele nos autos n. 338066 (Ação Declaratória de Nulidade n. 0014817-17.2018.11.0015), sendo determinada a averbação da Ação na matrícula e expedição de ofício à PRODEURBS para impedir o processamento ou aprovação de construção no local.

Os embargos foram distribuídos em
10/05/2019,
sendo indeferida a liminar.

Em 09/11/2018 a apelante já tinha se manifestado na demanda principal como terceira interessada, interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão ali proferida que “
deferiu parcialmente a tutela cautelar em caráter antecedente e determinou
(i) a averbação da existência da ação às margens do imóvel registrado sob a matrícula n. 56.047, perante o CRI de Sinop/MT; (ii) expedição de ofício à PRODEBURS, para que não fosse realizado o processamento ou aprovação de empreendimento no imóvel;
além de determinar a
manutenção de posse do requerente no imóvel
”. O AI teve o provimento negado.

Em 26/11/2018 ela foi indicada para compor o polo passivo da lide principal mediante aditamento à inicial, recebido em 12/04/2019;
a citação válida se deu em 16/07/2019,

quando já tramitavam os Embargos de Terceiro.

Conforme lição de Vicente Greco Filho,
"A qualidade de terceiro é estabelecida por exclusão: é terceiro, em primeiro lugar, quem não é parte no feito, ainda que possa vir a ser; é também terceiro quem, a despeito de participar do processo, participa em determinada qualidade diferente da qualidade que, pelo título de aquisição ou outro fundamento jurídico, pode levar à defesa do bem que não pode ser atingido pela apreensão judicial”.
(Direito Processual Civil Brasileiro. 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 1987, v. 3, pág. 253).

Portanto, quando ingressou com os Embargos de Terceiro, a ora apelante era terceira interessada, pois ainda não havia sido citada na Ação Declaratória de Nulidade n. 0014817-17.2018.11.0015, apesar de já acontecido a constrição do imóvel. Por conseguinte, agiu em consonância com o disposto no art. 674 do CPC.

No REsp. n. 1934206 – DF (2021/0119648-6), da relatoria do ministro Herman Benjamin, o STJ decidiu o seguinte:

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Em suas razões recursais, o Distrito Federal suscita a preliminar de inadequação da via processual eleita, alegando, em síntese, que o ajuizamento de embargos de terceiro consiste em erro grosseiro, quando a empresa embargante, por ter sido incluída no polo passivo da execução fiscal, deveria ter manejado embargos à execução. Sem razão, contudo.

Por conseguinte, constata-se que os embargos de terceiro foram manejados antes mesmo da citação das pessoas jurídicas a serem incluídas no polo passivo da execução fiscal ou, ainda, da intimação da penhora efetivada em suas contas correntes.

Sendo assim, não se pode considerar que a parte embargante/apelada tenha sido formalmente citada por meio da retirada dos autos do cartório judicial e, por conseguinte, à data da oposição dos embargos de terceiro, a embargante/apelada efetivamente se caracterizava como terceira interessada, pois não havia sido citada ou comparecido aos autos da execução fiscal, embora houvesse sofrido constrição sobre seus bens, nos moldes do art. 674 do CPC.

Registre-se, portanto, que a pessoa jurídica somente passa a ser parte no processo de execução, podendo opor embargos à execução, após a angularização da relação processual, com a sua efetiva inclusão no polo passivo da lide. Destarte, os precedentes colacionados às razões recursais não se aplicam à hipótese sob cotejo, pois tratam de situações fático-jurídicas distintas, em que efetivamente houve erro grosseiro, pois, mesmo após ser citado, integrando o polo passivo, o executado opôs embargos de terceiro. Ademais, importa destacar a distinção entre os casos em que o Eg. Tribunal mantém a sentença em que, de pronto, o magistrado originário extingue o feito sem análise do mérito, devido à inadequação da via eleita, e, a condição em que se encontra o presente recurso, interposto após quase quatro anos da oposição dos embargos de terceiro, com ampla instrução probatória, que permite o julgamento do mérito da lide. Nesse diapasão, em observância ao princípio processual da primazia do julgamento de mérito, impõe-se o exame do mérito, sobretudo quando preenchidos os pressupostos processuais, ante a ausência de nulidade, conforme explanado alhures. Rejeito, pois, a preliminar de inadequação da via eleita.
(...)

Posto isso, não pode prevalecer a sentença, pois a apelante é terceira interessada e teve seu imóvel constrito por ato judicial na Ação Declaratória de Nulidade.

Deixo de analisar o mérito uma vez que a embargante e o embargado Valdir Pasa Júnior, quando indagados pelo Juízo se pretendiam produzir provas, pleitearam a oitiva de testemunhas e pessoal das partes. Ademais, ele (Valdir) requereu a apresentação de vários documentos e gravações.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023